Tribunal: TJDFT
Processo: 0704558-34.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AMPARO EM OUTRAS PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. NÃO CABIMENTO. ANTECEDENTES. CRIMES POSTERIORES. CONSEQUÊNCIAS INERENTES AO TIPO. VALORAÇÃO NEUTRA. REGIME PRISIONAL. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL. CABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 217-A, do CP na forma tentada, art. 14, II, do CP.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) se há provas suficientes para a condenação; (ii) se os fatos devem se adequar ao crime tipificado no art. 215-A do CP (importunação sexual) ou ao crime tipificado no art. 217-A do CP (estupro de vulnerável); e (iii) se houve correta dosimetria e fixação de indenização mínima por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima ganha especial destaque em crimes contra a dignidade sexual, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que envolvem esse tipo de delito –máxime quando praticado em âmbito familiar – podendo, validamente, lastrear a prolação de decreto condenatório.
4. Descabe falar em absolvição por insuficiência de provas quando a materialidade e a autoria do crime contra a liberdade sexual estão comprovadas por meio da palavra da vítima e dos demais elementos que instruem os autos, colhidos na fase inquisitorial e em juízo.
5. Singelas diferenças entra as declarações da vítima e de testemunhas não servem a descredenciar os depoimentos prestados quando não há divergências sobre os principais aspectos que evidenciam a prática do fato criminoso.
6. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1959697/SC, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese (Tema Repetitivo 1121): “Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)”.
7.A condenação definitiva por fato posterior ao crime descrito na denúncia não serve a caracterizar maus antecedentes e justificar o aumento da pena-base.
8. O abalo psicológico sofrido pela vítima, caso não comprovadamente grave, advém do desdobramento natural do crime contra a liberdade sexual, não extrapolando o tipo penal.
9. Tratando-se de réu primário, com circunstâncias judiciais todas favoráveis e pena de reclusão superior a 4, mas inferior a 8 anos de reclusão, cabível a fixação do regime prisional inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2o e 3o do CP.
10. Não há parâmetros rígidos e apriorísticos para fixação daindenização mínima, devendo ser considerados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas condições do ofensor, do ofendido e o bem jurídico lesado. Na espécie, a natureza do crime, as condições do réu e os danos causados justificam a redução do valor estabelecido.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________

Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 217-A; 215-A e 14, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: STJ AgRg no REsp 2.173.769/SP, Rel. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, j. 12/02/2025; AgRg no HC 801.343/SC, Rel. LAURITA VAZ, Sexta Turma, j. 08/05/2023; TJDFT, Acórdão 1952661, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 05/12/2024; Acórdão 1637985, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 17/11/2022; Acórdão 1938646, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 24/10/2024; Acórdão 1903472, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 08/08/2024 Acórdão 1407998, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, Câmara Criminal, j. 16/03/2022; Acórdão 2052459, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 01/10/2025.